Tribunal: TJSP
Processo: 2272538-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CONTRAMINUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE AGRAVADA QUE NÃO CUMPRE COM O DISPOSTO NO § 3o, DO ART. 1.018, DO CPC. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA QUESTIONAR PARTE DA R. DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIA HIPÓTESE DE VENDA DE BEM IMÓVEL A TERCEIRO, POIS, ANTES DO DECRETO DE FRAUDE À EXECUÇÃO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CONTRAMINUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE AGRAVADA QUE NÃO CUMPRE COM O DISPOSTO NO § 3o, DO ART. 1.018, DO CPC. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA QUESTIONAR PARTE DA R. DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIA HIPÓTESE DE VENDA DE BEM IMÓVEL A TERCEIRO, POIS, ANTES DO DECRETO DE FRAUDE À EXECUÇÃO, RESTOU DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE PARA APRESENTAR SUA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA FORMA DE AQUISIÇÇAO DO BEM IMÓVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. 2. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇAO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS IMÓVEIS DESCRITOS NOS AUTOS. CO-EXECUTADO, QUANDO DA LAVRATURA DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA, DA QUAL SE QUESTIONA A TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, QUE AINDA NÃO TINHA SIDO CITADO. EXEQUENTE QUE TAMBÉM NÃO COMPROVA O ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 828, § 4o, DO CPC (antigo artigo 615-A, § 3o, do CPC/73). NÃO ATENDIMENTO DA SÚMULA 375 DO E. STJ. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2272538-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Paranapanema, em que é agravante RAIMUNDO
DELFINO FILHO, é agravado COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL HOLAMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e deram provimento na parte conhecida. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272538-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33733
Processo no: 2272538-97.2019.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Espécies de Títulos de Crédito
Agravante: Raimundo Delfino Filho
Agravado: Cooperativa Agro Industrial Holambra
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRELIMINAR
DE
CONTRAMINUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PARTE
AGRAVADA QUE NÃO CUMPRE COM O DISPOSTO NO §
3o, DO ART. 1.018, DO CPC. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL
PARA
QUESTIONAR PARTE DA R. DECISÃO RECORRIDA QUE
APRECIA HIPÓTESE DE VENDA DE BEM IMÓVEL A
TERCEIRO, POIS, ANTES DO DECRETO DE FRAUDE À
EXECUÇÃO, RESTOU DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO
TERCEIRO
ADQUIRENTE
PARA
APRESENTAR
SUA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DA FORMA DE AQUISIÇÇAO
DO BEM IMÓVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM
PARTE.
2.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇAO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS IMÓVEIS
DESCRITOS NOS AUTOS. CO-EXECUTADO, QUANDO DA
LAVRATURA
DE
ESCRITURA
DE
INVENTÁRIO
E
PARTILHA, DA QUAL SE QUESTIONA A TRANSFERÊNCIA
DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, QUE AINDA NÃO TINHA
SIDO
CITADO.
EXEQUENTE
QUE
TAMBÉM
NÃO
COMPROVA O ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART.
828, § 4o, DO CPC (antigo artigo 615-A, § 3o, do CPC/73). NÃO
ATENDIMENTO DA SÚMULA 375 DO E. STJ. 3. RECURSO
NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 24/28 dos autos, proferida
em processo executivo, por meio do qual o co-executado, ora agravante, pleiteia, em
síntese, o provimento do presente agravo de instrumento para que a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272538-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recorrida seja reformada, a fim de afastar o reconhecimento de fraude à execução no
tocante aos imóveis de matrículas n° 48.624, 48.652, n° 27.897 e no 48.649, do
Cartório de Registro de Imóveis da 6a Zona da Comarca de Fortaleza/CE, para que
seja mantida a validade e eficácia dos respectivos atos de transmissão de
propriedade.
Às fls. 780 foi determinado o processamento
do recurso e indeferido o pedido liminar, impedindo-se, apenas, a expedição de
eventual carta de adjudicação ou arrematação em relação aos imóveis mencionados
na r. decisão recorrida.
A parte agravada apresentou contraminuta,
arguindo preliminar de não conhecido do recurso e, no mérito, pleiteando, em suma,
o não provimento do recurso.
Foi determinada a manifestação da parte
agravante (fls. 803).
O
agravante
apresentou
manifestação
reiterando o provimento do recurso (fls. 806/810).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, não merece acolhimento a
preliminar de não conhecimento do recurso, conforme deduzido em contraminuta,
pois não comprovado o descumprimento do artigo 1.018, “caput”, do Código de
Processo Civil, consoante exigido pelo § 3o, do mesmo dispositivo legal.
Desta forma, rejeita-se a preliminar arguida
pela parte agravada.
Por outro lado, no que diz respeito ao imóvel
de matrícula no 27.897, falta ao agravante interesse recursal, uma vez que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272538-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4
decisão recorrida, antes de reconhecer, de forma concreta a fraude à execução,
determinou a intimação de terceiro adquirente.
Nesse sentido, conforme restou decidido
especificamente em relação a tal bem imóvel:
“Quanto ao imóvel matrícula no 027.897, por
outro lado, existindo prova da ocorrência de
fraude à execução, todavia, para que depois
não se alegue nulidade e antes de se efetuar
sua declaração no processo, determino a
intimação do terceiro adquirente Mário Jorge
Carvalho Freitas.”
Destarte, não se conhece de parte do recurso.
Na parte conhecida, o recurso merece
provimento.
No mais, trata-se de r. decisão recorrida que
reconheceu a caracterização de fraude à execução em relação a bens imóveis, por
ato de partilha irregular de herança a com seus respectivos herdeiros, bem como
determinou, de forma prévia, a intimação de terceiro adquirente para se decretar a
mesma ineficácia em relação a ato de alienação de outro bem imóvel.
Com
efeito,
apreciando
as
provas
documentais produzidas nos autos, é possível constatar que, na parte em que o
recurso é conhecido, não restou caracterizada a fraude à execução pelo não
preenchimento dos requisitos processuais vigentes na atual lei processual civil.
O agravante, muito embora o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272538-97.2019.8.26.0000 -Voto no
5
executivo tenha sido livremente distribuído em 02/10/2013 (fls. 110/117), consoante
fls. 261/265 dos autos, apenas foi citado para o processo executivo em 23/10/2014.
E, ainda mais, apesar da alegada data do óbito
do autor da herança mencionado nos autos, a escritura pública de inventário e
partilha, em que se afirma conter irregularidade na transferência de direitos
hereditários, foi lavrada em 14/03/2014, conforme fls. 797/802 dos autos.
Ainda mais, a exceção de pré-executividade
foi oposta por parte dos co-executados em 11/07/2014 (fls. 207/219), ou seja, o ora
agravante executado não se encontrava arrolado como excipiente e não tinha sido
citado para o processo executivo, de modo que tal situação não pode ser admitida
como elemento concreto para o preenchimento de expressa disposição legal que
exige a citação do devedor (art. 792, IV, CPC).
Registre-se
que,
com
base
na
regras
processuais vigentes, ainda que se possa presumir que o executado tinha
conhecimento da demanda em momento anterior à sua citação, somente tal forma de
cientificação tem o condão de determinar o efetivo conhecimento da demanda para
fins de caracterização da fraude à execução, na exata forma do artigo 792, inciso IV,
do Código de Processo Civil, mesmo porque os efeitos da citação decorrem de
situações concretas e não atos de presunção.
O
exequente
agravado
também
não
comprovou que teria promovido a averbação da demanda executiva, na forma do
artigo 828, § 4o, do Código de Processo Civil (antigo artigo 615-A, § 3o, do
CPC/73).
E, ainda, quanto aos imóveis questionados na
parte conhecida deste recurso, o agravado também não comprovou o cumprimento
do disposto na Súmula 375, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Além de que, ainda que inexistente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272538-97.2019.8.26.0000 -Voto no
6
averbação da penhora e de citação na época em que ocorreu a referida cessão, não
restou comprovado nos autos, a insolvência do agravante, o que em tal contexto, ao
menos por ora, não se pode admitir a constrição determinada, a qual, assim sendo,
merece ser retratada.
Outrossim, vale ainda registrar que o
exequente poderia comprovar o conhecimento da demanda pelo terceiro beneficiário
da transferência imobiliária também tinha o efetivo conhecimento do feito, o que
também não foi cumprido, não se podendo presumir tal situação no caso concreto,
nada impedindo, contudo, que tal prova seja, de forma ulterior, realizada perante a
instância ordinária, o que resta desde já observado.
E, assim sendo, não cumpridas as disposições
legais acima elencadas, tampouco orientação sumular do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, não se mostra possível a manutenção do decreto de fraude à execução.
Nesse sentido, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é a
seguinte, a saber: "AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Fraude à execução Inocorrência da hipótese prevista nos arts. 792 e
828, §4o, do NCPC
Alienação ocorrida antes da citação do executado

Inexistência da averbação da execução na matrícula do imóvel Ausência de prova
da má-fé dos terceiros adquirentes Não caracterizados os requisitos para a
configuração da ocorrência de fraude à execução estabelecidos pelo STJ no
julgamento do RESP No 956.943-PR (art. 1.036 NCPC) e súmula 375 do STJ
Recurso negado." (TJSP; Agravo de Instrumento 2006092-62.2020.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data
de Registro: 23/03/2020); "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL.
Hipóteses definidas pelo E. Superior Tribunal de Justiça no tema 243. Necessidade
de citação válida, ressalvada a hipótese prevista no §4o do art. 828 do CPC (art. 615-
a, §3o, do CPC revogado). Além da citação, o reconhecimento da fraude depende do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272538-97.2019.8.26.0000 -Voto no
7
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula 375 do E. STJ). Se não existir registro da penhora, pertence ao credor o
ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz
de levar o alienante à insolvência. Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Agravo Interno Cível 1109491-
91.2015.8.26.0100; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito
Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central Cível - 32a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020)
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, não se conhece de parte do recurso e, na parte conhecida, dá-se
provimento ao recurso, com observação.
Roberto Mac Cracken
Relator